Tribunal: TJDFT
Processo: 0719742-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. RETIFICAÇÃO. EFEITO INFRIGENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Constatado erro material, acolhem-se os embargos de declaração, ainda que de maneira parcial. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Verificado que o acórdão combatido salientou que certo comunicado emanado do Distrito Federal havia reiterado determinação oriunda de comunicado anterior, quando, em verdade, houve retificação das primeiras exigências que haviam sido feitas pelo Poder Público, deve-se reconhecer o erro material apontado, efetuando-se a necessária correção. 3.1. A alteração promovida se mostra incapaz de modificar a conclusão do julgado, em razão de a nova exigência realizada pelo Distrito Federal para a realização da obra também carecer de respaldo legal. 3.2. Mesmo que tenha havido a anuência de outro proprietário, no decorrer do processo, para a realização da obra, não há perda superveniente do objeto, visto que, de todo modo, aquilo que o Poder Público exigiu se mostrou desnecessário.
4. Recurso parcialmente provido, para corrigir erro material, sem atribuição de efeitos infringentes.